Tribunal: TJDFT
Processo: 0727748-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727748-96.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MAURÍCIO OLIVEIRA RODRIGUES BERNARDINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. FIANÇA. ART. 336 DO CPP. PRIORIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES STJ. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. A fiança tem por finalidade não apenas a garantia do juízo, assegurando a presença do acusado durante a persecução criminal e o bom andamento do feito, mas apresenta um propósito secundário, que consiste em assegurar o cumprimento das obrigações financeiras decorrentes de eventual condenação, tais como: custas, indenização do dano causado ao ofendido, prestação pecuniária e pena de multa, nos termos do artigo 336, "caput" e parágrafo único, do Código de Processo Penal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgados das duas Turmas Criminais, estabeleceu entendimento de que é possível a utilização do valor prestado a título de fiança para pagamento da prestação pecuniária, desde que descontados os encargos previstos no artigo 336 do Código de Processo Penal, demonstrando haver ordem de preferência entre os institutos do referido dispositivo. Precedentes STJ. 3. Observar a ordem descrita no artigo 336 do Código de Processo Penal privilegia o interesse público, ante a priorização da contraprestação em face da movimentação da máquina estatal, decorrente da necessária aplicação do jus puniendi a partir da conduta delitiva, em seguida o interesse de terceiros ofendidos, e, ao final, observa o interesse pessoal do ofensor. 4. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 336, caput, do Código de Processo Penal, e 76 do Código Penal, sustentando que não há preferência legalmente expressa para a utilização do dinheiro ou objetos dados como fiança, podendo ser para o pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária ou da multa, cabendo ao juiz da execução penal decidir, com base no caso concreto. Defende que a modalidade a ser cumprida primeiro deve ser aquela que pode ensejar a privação da liberdade do agente caso não seja efetuado o pagamento, ou seja, a prestação pecuniária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 336, caput, do Código de Processo Penal, e 76 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FIANÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PREVISÃO LEGAL. ART. 336 DO CPP. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. À luz do art. 336 do Código de Processo Penal, o valor pago a título de fiança será utilizado para o pagamento das custas processuais, indenização do dano, prestação pecuniária e multa. 2. Admite-se a utilização do valor prestado a título de fiança para pagamento da prestação pecuniária, descontados os encargos previstos no art. 336 do CPP. Precedente. 3. Recurso especial improvido. (REsp 1744771/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/10/2018). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AgREsp 1.789.609/GO (Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 24/2/2021), que concluiu: “Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo de que "o aproveitamento da fiança, para efeito de quitação da prestação pecuniária, somente é possível quando o magistrado não vislumbrar a necessidade de dar efetivo cumprimento da pena, além de cobrir as despesas processuais e indenização de eventual dano à vítima", encontra-se em consonância com o sedimentado nesta Corte Superior". Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025